Tribunal: TJES
Processo: 5007517-61.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007517-61.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCISCO DE ASSIS FAZOLO
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5007517-61.2022.8.08.0014

RECORRENTE: FRANCISCO DE ASSIS FAZOLO

RECORRIDO: BANCO PAN S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMISSÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO CONSIGNADO. FRAUDE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS – REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1°, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, narra o autor que foi surpresado com descontos em seu benefício previdenciário, denominados empréstimo sobre RMC (reserva de margem consignável), em decorrência de contrato de cartão de crédito consignado. Aduz que inexiste relação contratual entre as partes.

Em sede de contestação, pugna o requerido pela legitimidade dos descontos promovidos, tendo em vista a validade do contrato firmado entre as partes. Aduz que a contratação foi realizada por meio digital, conforme documento em anexo, sendo creditado ao autor o valor R$ 1.648,00 (mil, seiscentos e quarenta e oito reais).

O juízo sentenciante julgou improcedente os pedidos autorais, acolhendo a tese defensiva no sentido de que o contrato em comento é válido e está a apto a produzir seus efeitos.

Nas razões recursais, alega o autor que o contrato foi celebrado unilateralmente pelo recorrido, sem a anuência do recorrente, ensejando descontos indevidos em seu benefício previdenciário. Aduz que foi levado a erro pelo banco quando da contratação por meio digital. Assim sendo, requer a repetição do indébito em dobro, perfazendo o montante de 2.466,66 (dois mil quatrocentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos), bem como indenização por danos morais na quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em sede de contrarrazões, a recorrida pugna pela manutenção integral da sentença, em decorrência da validade do negócio jurídico firmado entre as partes, tendo o autor se beneficiado do valor recebido.

De início, saliento que tais razões recursais não merecem prosperar e, portanto, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, coube ao recorrido, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a comprovação de que o recorrente realizou a contratação.

Nesse sentido, restou demonstrado pelo banco que foi firmado contrato de cartão de crédito consignado entre as partes, por meio digital, com existência de documento de identificação do recorrente fornecido pelo contratante, bem como fotografia “
selfie
”, que confirma a ocorrência de verificação de biometria facial do contratante.

Isto posto, constata-se a validade da contratação, não havendo que se falar em erro e fraude no negócio jurídico, tendo em vista que a documentação juntada pela parte recorrida demonstra que o recorrente efetivamente firmou contrato com o banco e, inclusive, utilizou o correlato cartão de crédito.

Por conseguinte, coaduno do posicionamento do juízo sentenciante quanto a imprudência dos pedidos autorais.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença.

Com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em decorrência do benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 05 de setembro de 2023.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, 20 de novembro de 2023.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)